Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. BAIXO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNFIMOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O entendimento, acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade – foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076).
2. No caso dos autos, no qual não houve condenação nem proveito econômico, a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa resultaria no arbitramento da verba honorária em quantia considerada ínfima. Essa circunstância permite a fixação dos honorários advocatícios por equidade, consoante determina o art. 85, § 8o, do CPC/15, bem como a jurisprudência pacificada pelo c. STJ, em sede de precedente qualificado.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.